Tribunal: TJBA
Processo: 8057050-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8057050-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: LUCAS DOS REIS MAGALHAES

Advogado(s): JULIETE DOS REIS MAGALHAES, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 485 DO STF. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado
d
a Bahia contra Acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Lucas
d
os Reis Magalhães para declarar a nulidade das decisões da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal do TJBA, restabelecendo a validade da autodeclaração do candidato como pessoa negra, na condição de pardo, e determinando a imediata expedição de parecer validando sua inscrição nas cotas raciais do Exame Nacional da Magistratura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à aplicação da tese firmada no Tema
n.º
485 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a legalidade das decisões das comissões, afastando a validade de critérios subjetivos como a “leitura social” e reconhecendo a nulidade dos atos por ausência de motivação específica.

4. A tese firmada no Tema n.º 485 do STF não impede o controle judicial de legalidade dos atos administrativos quando há violação a princípios constitucionais como legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, sendo inaplicável ao caso em que se constata vício procedimental.

5. Os
argumentos
invocados pelo Embargante foram efetivamente enfrentados no Acórdão, com base na ADC n.º 41 do STF, que determina a prevalência da autodeclaração racial em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo.

6. A insurgência do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

7. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistência de intuito manifestamente protelatório, uma vez que o Embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, obscuridade ou contradição em decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação do Tema
n.º
485 do STF por entender configurada violação aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC n.º 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, Tema
n.º
485, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8057050-90.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargado,
LUCAS DOS REIS MAGALHÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02